Tribunal: TCU
Processo: 003.242/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 571/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) expedir a recomendação constante do item 1.7; c) dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a apuração de danos com perda de vacinas utilizadas no âmbito do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO-Covid-19), a exemplo da ocorrida no Município de Lucena/PB, compete originariamente ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 8° da Lei 8.443/1992 e dos Acórdão 2545/2022-TCU-Primeira Câmara e 2.228/2021-TCU-Plenário; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Procuradoria Regional da República no Estado da Paraíba, indicando que se refere ao Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas - PA - PPB 1.24.000.000230/2022-03, e ao Ministério da Saúde; e) apensar o presente processo ao TC Processo 015.125/2021-1 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 003.242/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Governo do Estado da Paraíba - Secretaria da Saúde (08.778.268/0001-60). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Lucena/PB. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, combinado com o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que oriente os entes subnacionais, os quais executam o processo de imunização, para que seja dada transparência aos usuários sobre o prazo de validade das vacinas por positivação de temperatura juntamente com o prazo de validade gravado nos recipientes/caixas das vacinas.